Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. JUNTADA DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DO CONTRATO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. Deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juízo indeferir a petição inicial.
3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
4. É possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o DETRAN, sendo desnecessária tal exigência.
5. As condições gerais do contrato são indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão, pois sua exibição garante a transparência ao negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como proporciona amplo exercício do direito de defesa. Por outro lado, sua ausência impede o regular processamento da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
6. Recurso desprovido.